Tribunal: TCU
Processo: 026.306/2022-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-11-29
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 10330/2022-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, I, da Lei 8.443/1992, no 260, § 5o, do RI/TCU, no art. 7o, II, da Resolução TCU 206/2007, na forma do art. 143, II, do RI/TCU, e de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em considerar prejudicado por perda de objeto o exame de mérito do (s) ato (s) de admissão relacionado (s) nos autos. 1. Processo TC- Processo 026.306/2022-0 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Bianca Faria e Rocha (XXX.541.818-XX); Carolina Iglesias Bacholsky (XXX.940.452-XX); Daiana Perna do Amaral Almeida (XXX.546.152-XX); Frandielson da Silva Santos (XXX.360.152-XX); Greicy Cavalcante Messias (XXX.819.882-XX); Nayanne Quaresma dos Santos (XXX.275.582-XX); Pedro Victor Soares Oliveira (XXX.509.722-XX); Rodrigo dos Santos Oliveira (XXX.091.997-XX); Samara da Silva Franco (XXX.208.362-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Saúde. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.